Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019080-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravados : CARLOS ROBERTO PAIVA e LÚCIO LIMA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1019080-52.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial”, em fase de liquidação de sentença (Proc. no 0003106-95.2016.8.11.0011 - Código 24021), ajuizada contra o agravante por CARLOS ROBERTO PAIVA e LÚCIO LIMA DOS SANTOS, homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial, adotando-o como base à fixação do quantum debeatur, e, portanto, encerrou a fase de liquidação de sentença, determinando a sua conversão para cumprimento de sentença (cf. Id. no 57205490 - pág. 31 e 32).
O agravante afirma que não foi intimado de nenhum dos atos processuais praticados no procedimento de liquidação de sentença, pois, “como se observa dos autos, não houve intimação quanto à publicação da decisão datada de 05/12/2019 (que determinou o envio dos autos à contadoria judicial), não tendo a possibilidade de manifestação”, tampouco o foi do despacho oportunizando a manifestação sobre os cálculos apresentados pela contadoria, eis que a publicação da intimação foi dirigida somente aos agravados, daí porque teve completamente fustigado o seu direito ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja declarada a nulidade de todos os atos praticados sem a devida intimação, incluindo a decisão agravada; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 57205483).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O vício objeto do reclamo recursal não foi submetido à análise e decisão do Juízo de Primeira Instância, obviamente não se tratando de matéria decidida na decisão ora impugnada, de modo que, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, uma vez que o conhecimento da questão transcende os limites objetivos da cognição cabível nesta via nesse momento, afinal, o agravo de instrumento é via recursal secundum eventum litis, e tendo em vista que é defeso à instância revisora analisar per saltum as matérias não decidas na origem, é premente a conclusão de manifesta a inadmissibilidade do presente recurso.
Portanto, com fulcro nos art. 932, III, c/c art. 1.019, caput, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Custas pela agravante.
Intime-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator